Tribunal: TJDFT
Processo: 0735831-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TERMO FINAL. DESLIGAMENTO DO PLANO. DECISÃO MANTIDA.
I. Cessam os juros remuneratórios previstos no estatuto da entidade fechada de previdência complementar com o desligamento do participante do plano de benefícios.
II. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.